Tribunal: TJSP
Processo: 1002483-56.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ção.

MÉRITO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - LESÕES NA CABEÇA, MEMBROS SUPERIORES E COLUNA - Provada pericialmente a ausência de incapacidade laboral, a trabalhadora não faz jus ao benefício pleiteado - Indenização acidentária indevida.

Preliminar afastada - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002483-56.2020.8.26.0625; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 13/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

13/11/2023

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINAR - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.

MÉRITO - AUSÊNCIA DE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINAR - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.

MÉRITO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - LESÕES NA CABEÇA, MEMBROS SUPERIORES E COLUNA - Provada pericialmente a ausência de incapacidade laboral, a trabalhadora não faz jus ao benefício pleiteado - Indenização acidentária indevida.

Preliminar afastada - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.